Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711841-08.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: PAULO CESAR DOS SANTOS ALMEIDA, MARCIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de PAULO CESAR DOS SANTOS ALMEIDA e MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS: “Chamo o feito a ordem. Os devedores foram citados por edital ao ID 183248223. Em sede de exceção de pré-executividade, a Defensoria Pública sustentou que a citação por edital era nula, em razão de o mandado de citação enviado à Rua Mato Grosso, 111, Lote 12 – Mara Rosa/GO ter retornado com a informação de que não houve cumprimento em razão de o devedor estar ausente por três vezes, e não foi expedida carta precatória para tentativa de citação via oficial de justiça. Assim, foi determinada a manutenção da Defensoria Pública no polo até o retorno da carta precatória, conforme decisão de ID 192859686. Buscando evitar a realização de citação por meio de carta precatória, o exequente tentou por diversas maneiras indicar novos endereços para citação dentro da competência deste Tribunal, todas sem êxito. Houve o descadastramento da Defensoria Pública do feito sem que a diligência no endereço informado por ela tenha sido efetivada. É o relatório. Verifico que não houve a regular citação dos devedores, haja vista que em que pese estes tenham apresentado procuração ao ID 226184939, nela não constam os poderes para receber citação, de modo que NÃO é possível considerar os devedores citados. Além do mais, no contato realizado pelo Oficial de Justiça com o devedor PAULO CESAR DOS SANTOS ALMEIDA (ID 227321470). este não enviou seu documento pessoal para confirmação dos dados, de modo que A CITAÇÃO NÃO OCORREU. Assim, cadastre novamente a Defensoria Pública no feito, eis que ainda pende de análise a validade a citação por edital realizada. Além disso, comprove o o exequente a distribuição da da Carta Precatória de ID 193022300, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Não serão aceitos pedidos de citação em endereços já diligenciados, tampouco de forma virtual, eis que já houve a tentativa de citação de forma eletrônica para os dois devedores, as quais foram infrutíferas. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” A Agravante sustenta (i) que, “Após inúmeras diligências em busca dos Executados para sua citação, estes compareceram espontaneamente nos autos, juntando procuração que contém dados específicos do referido processo”; (ii) que, “Contudo, o d. Juízo considerou que não houve citação válida, tendo em vista que o instrumento de procuração juntado pelos executados não possui poderes específicos para citação”; (iii) que “há diversos precedentes sobre a matéria, os quais consolidaram o entendimento de que, apesar da ausência de poderes específicos na procuração, considera-se comparecimento espontâneo quando o documento contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação, como no ocorre no presente caso”; (iv) que, “Ademais, ficou determinado que a parte agravante deve juntar o comprovante de distribuição da Carta Precatória expedida nos autos, sob pena de extinção”; (v) que “o endereço para distribuição da precatória diverge do endereço posto em procuração pelos executados, demonstrando que a medida será infrutífera”; e (vi) que “não se mostra razoável a distribuição de carta precatória quando, nos próprios autos, tem-se o conhecimento de que os executados residem em Brasília, conforme instrumento de procuração”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja acolhido o comparecimento espontâneo dos agravados e, por conseguinte, que a citação seja suprida”. Preparo recolhido (IDs 70252480, 70255164 e 70255165). É o relatório. Decido. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência ao figurino legal, sob pena de nulidade, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. O comparecimento espontâneo supre o ato citatório quando a procuração apresentada contempla poderes para receber citação ou da sua juntada aos autos possa se inferir a ciência da causa e o propósito de constituir advogado para a promoção da defesa. Aparentemente essa é a hipótese dos autos, uma vez que a procuração juntada aos autos pelos Agravados, datada de 17/02/2025, contempla “plenos poderes, com as cláusulas ad judicia et extra, para atuarem em seu nome no processo no 0714210-22.2023.8.07.0007, que tramita na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF” (ID 226184939 dos autos de origem). Nesse contexto, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, pela relevância dos fundamentos do recurso. O periculum in mora, a seu turno, resulta do retrocesso processual determinado pela decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator